Tribunal: TJMT
Processo: 1002580-45.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002580-45.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA REGINA DE SOUZA - CPF: 592.468.801-10 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1002580-45.2024.8.11.0007.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta.

Embargante:
SANDRA REGINA DE SOUZA.

Embargados: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
12 a 15/05/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIRECIONAMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ESTADO DE MATO GROSSO. TEMA 793 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Alta Floresta/MT para direcionar exclusivamente ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecer consulta especializada e eventual tratamento cirúrgico em neurocirurgia, conforme o Tema 793 da Repercussão Geral do STF. A embargante sustenta a existência de omissão na decisão e pleiteia sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito ou reforma do julgado.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, precisa e fundamentada todas as questões suscitadas, especialmente quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde e à adequada repartição de competências dentro do SUS.

A fundamentação apresentada demonstra que o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso se deu com base em jurisprudência consolidada do STF (Tema 793), e em consonância com a legislação aplicável, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

A irresignação da embargante decorre de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento legal para o manejo dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de vícios formais, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame da prova, sendo cabíveis exclusivamente para sanar vícios objetivos do julgado.

A decisão que aplica corretamente o Tema 793 do STF e direciona a obrigação de média e alta complexidade ao ente estadual não está sujeita a complementação por ausência de omissão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990; Lei no 9.099/1995, art. 48; Lei no 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; TJMT, N.U 1003985-73.2020.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.05.2022; TJMT, N.U 1007006-35.2023.8.11.0040, Terceira Turma Recursal, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargado MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e deu-lhe provimento para determinar o direcionamento da obrigação estabelecida na sentença ao Estado de Mato Grosso, conforme Tema n.o 793, do STF, mantidos os demais termos da sentença.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTO CUSTO - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL - TEMA 793 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Alta Floresta/MT contra sentença que o condenou, juntamente com o Estado de Mato Grosso, a fornecer consulta especializada em neurocirurgia e, se necessário, tratamento cirúrgico à parte autora, além do pagamento das despesas em caso de atendimento na rede privada, até o limite de 60 salários mínimos. O recorrente alega ilegitimidade passiva e requer a reforma da decisão para que a obrigação recaia exclusivamente sobre o ente estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Alta Floresta/MT possui legitimidade passiva na demanda; e (ii) estabelecer se a obrigação de fornecer a consulta e o tratamento médico deve ser direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 793 da Repercussão Geral).

4.

No entanto, a solidariedade não impede que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao ente competente, conforme a organização hierárquica do SUS, que atribui aos Estados a responsabilidade primária por procedimentos de média e alta complexidade.

5.

No caso concreto, a consulta especializada e eventual tratamento cirúrgico enquadram-se como procedimentos de média e alta complexidade, cuja responsabilidade principal recai sobre o Estado de Mato Grosso, e não sobre o Município de Alta Floresta.

6.

Diante disso, o direcionamento da obrigação ao ente estadual é medida que respeita a repartição de competências do SUS, evitando sobrecarga indevida ao Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é solidária, mas deve observar a repartição de competências do SUS.

2.

O fornecimento de consulta especializada em neurocirurgia e eventual tratamento cirúrgico é de média e alta complexidade, sendo de responsabilidade primária do Estado.

3.

A obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, excluindo-se o Município de Alta Floresta do polo passivo da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei 8.080/1990; Lei 9.099/1995, art. 43; Lei 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; TJMT, N.U 1003985-73.2020.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.05.2022; TJMT, N.U 1007006-35.2023.8.11.0040, Terceira Turma Recursal, j. 12.12.2023.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025